Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-96.2023.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002413-96.2023.811.0028
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MILENE AUGUSTA DE ARRUDA PRADO
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06/09/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor de R$ 93,86, com vencimento em 12/02/2020, sustentando nunca ter possuído relação contratual com a Requerida.
2. A sentença proferida nos autos declarou a inexistência do débito discutido nos autos, restando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Se a parte Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
4. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico e demais provas possíveis, os débitos vinculados a este contrato são inexigíveis.
5. No que tange ao pleito de indenização por danos morais, o recorrente alega inaplicabilidade da súmula 385 STJ, sob argumento que as restrições preexistentes são objeto de discussão judicial, no entanto em consulta efetuada por este Magistrado ao Sistema PJE de 1o e 2 grau, verificou que o débito de inscrição indevida, no valor de R$ 406,03 discutida nos autos n. 1002409-59.2023.811.0028 foi julgada improcedente, e confirmada em 2o grau por decisão monocrática, tendo decorrido prazo recursal em 06/08/2024, vejamos:
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.
7. Além disso, a Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
8. Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro é preexistente ao discutido nesta ação e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385 do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. EXISTÊNCIA DE OUTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. As anotações realizadas noSistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, bem como no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR tem o condão restringir o crédito do consumidor. 2. Não há dano moral quando há outros registros negativos preexistentes ou simultâneos em nome do consumidor, não impugnados. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados R$ 1.000,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso. (N.U 1019933-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024))”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002413-96.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENE AUGUSTA DE ARRUDA PRADO - CPF: 077.097.341-89 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024